Tribunal: TJPA
Processo: 0046515-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046515-82.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: MARCOS CESAR NORO COLARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. MORA DO PROMITENTE-COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8651636, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. MORA DO PROMITENTE COMPRADOR. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO E DO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS AFASTADOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMO FORMA DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. TESE DA AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO CONHECIDA ANTE EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL. INVASÃO DO ADQUIRENTE NÃO PROVADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO VEZ QUE ADEQUADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, não restou evidenciada a mora do promitente-comprador acerca da ciência da conclusão das obras do empreendimento e do pagamento do saldo devedor, vez que não provada a regular notificação por parte da Construtora, razão pela qual deve ser afastada a aplicação de juros moratórios, mas com incidência de correção monetária a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa do autor.

2. Considerando que a tese da necessidade de consignação em pagamento se iniciou apenas neste Recurso de Apelação, trata-se, nitidamente, de inovação recursal, sendo inviável o conhecimento dessa matéria neste juízo
ad quem
.

3. Não obstante o apelante alegue que o apelado tenha invadido o imóvel, imitindo-se irregularmente no apartamento, tal fato não pode ser considerado para fins de reforma da sentença, haja vista não ter sido provado.

4. De acordo com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais. No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade da parte que sofreu com a conduta do ofensor.

5.
In casu
, a ausência de notificação do autor sobre a conclusão das obras e pagamento do saldo devedor, mesmo ele tendo insistido na emissão do boleto para quitação da sua dívida e não tendo a apelante disponibilizado sem qualquer justificativa, acabou por inviabilizar o uso do imóvel no tempo adequado, assemelhando-se, a grosso modo, ao atraso na entrega do bem por tempo demasiadamente excessivo.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na origem, afigura-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e não favorece enriquecimento sem causa para o apelado.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A embargante aduz, resumidamente, ter o acordão embargado incorrido em três omissões. A primeira seria que o colegiado se omitiu ao fato que o próprio autor teria afirmado em sua inicial ter recebido notificação da ora embargante acerca da conclusão do empreendimento e para que providenciasse a quitação do débito para o recebimento das chaves, devendo ser reconhecida como legítima a incidência dos juros moratórios sobre o saldo devedor, além de correção monetária ou que esses encargos incida a partir do momento em que ele tomou conhecimento dos débitos. A segunda omissão apontada se refere à falta de razões para não aplicação do entendimento de que o simples descumprimento contratual não ultrapassaria os limites do mero aborrecimento, devendo ser esclarecido o porquê foi devida a indenização. A terceira e última omissão diz respeito à manutenção da sentença que fixou os juros moratórios de 1% (um por cento) sobre a condenação por danos morais a partir de citação, pois em caso de dano extrapatrimonial o termo inicial é partir do arbitramento.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 9229855.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para julgamento ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 27 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, pretende o embargante sanar três supostas omissões que o acórdão embargado teria incorrido.

A primeira seria que o colegiado se omitiu ao fato que o próprio autor teria afirmado em sua inicial ter recebido notificação da ora embargante acerca da conclusão do empreendimento e para que providenciasse a quitação do débito para o recebimento das chaves, devendo ser reconhecida como legítima a incidência dos juros moratórios sobre o saldo devedor, além de correção monetária ou que esses encargos incida a partir do momento em que ele tomou conhecimento dos débitos.

Contudo, da leitura do acórdão embargado, nota-se que a questão jurídica acerca da comprovação ou não da mora restou amplamente discutida, conforme trecho do voto:

A apelante sustenta não ser possível afastar a mora do apelado, pois a alegação da falta de disponibilização do boleto para quitação do saldo devedor seria absolutamente inverossímil, considerando a falta de indícios que esse fato tenha realmente ocorrido.

Pois bem.
De acordo com a inicial, o autor tomou conhecimento de uma carta a ele endereçada, informando-o sobre a conclusão da obra e, notificando-o sobre sua inadimplência no pagamento do saldo devedor, esclarecendo o passo a passo que ele deveria fazer para satisfazer a dívida.
Embora não mencione nem como ou quando tomou conhecimento desse documento, assevera que meses antes do ingresso da ação soube da existência do mesmo e, tão logo teve ciência, seguiu as orientações constantes na carta. Como não conseguiu pelo número de telefone informado na carta a disponibilização do boleto, dirigiu-se até a loja física da apelante, oportunidade em que requereu, por escrito, a emissão do documento, porém nada recebeu.

Na contestação, a Construtora alega que em nenhum momento se negou a emitir qualquer boleto, dizendo que, ao contrário do que alega o autor, a guia de pagamento foi emitida, restando apenas a quitação (ID 2628923 - pág. 03). Contudo, tal afirmação veio desacompanhada de quaisquer elementos de prova, pois, além do contrato firmado entre as partes, nada mais foi apresentado. Não foi acostado, a título de exemplo, aviso de recebimento com prova de que encaminhou a carta para o endereço do autor, ou comprovante de envio de e-mail. Ou seja, inexiste nos autos qualquer indício capaz de infirmar as alegações do apelado. Este, por sua vez, trouxe número de protocolo da ligação realizada para Central de Atendimento (ID 2628921 - pág. 06), bem como solicitação de boleto feita de próprio punho recebida por funcionário da Central Tenda (ID 2628921 - pág. 24), os quais sequer foram impugnados pela ré, conferindo verossimilhança aos fatos alegados na inicial.

Dessa forma, considerando ausência de prova de notificação do autor quanto à conclusão das obras e inadimplência do saldo devedor, não há o que modificar no capítulo da sentença que reconheceu inexistir mora do apelado e afastou, por via de consequência, a incidência de juros moratórios.

Além disso, o fato de o contrato prever outras formas de pagamento do saldo devedor não implica necessariamente na mora do autor. Isto porque, como já dito, no caso em questão, o apelado optou por realizar a quitação da parcela final do negócio jurídico por meio de boleto bancário, tendo tentado por dois meios (ligação telefônica e pessoalmente, mediante requerimento na loja física) a obtenção da guia de pagamento, contudo, sem sucesso.
Em outras palavras, quem deu causa ao atraso no pagamento não foi o autor, mas sim a apelante, afastando a tese de que se estaria impondo à recorrente o encargo do descumprimento contratual por parte do recorrido já que inexiste prova da sua notificação. E, ainda que no contrato de promessa de compra venda tenha a possibilidade de realizar o pagamento das chaves por meio de financiamento bancário, tal modalidade não foi a eleita pela parte autora, que tinha opção de escolha contratualmente prevista.

Ainda sobre a inafastabilidade da mora do autor, o apelante alega que o único meio para garantir o pagamento do débito e afastar os encargos seria a consignação em pagamento, o que não ocorreu no caso dos autos. No entanto, tal argumento não prospera posto se tratar de inovação recursal, já que a questão não foi objeto da contestação.

Observa-se que o fato do autor ter recebido carta sobre a conclusão das obras e que deveria fazer o pagamento do saldo devedor foi levado em consideração no julgado e que, pelas razões já expostas, tal documento não foi suficiente para configurar a mora do promitente-comprador porque este elegeu o pagamento via boleto do saldo devedor, não tendo a ora embargante se desincumbido de demonstrar que o autor recebeu esse documento, mesmo tendo requerido junto à representante da Construtora.

A segunda omissão apontada se refere à falta de razões para não aplicação do entendimento de que o simples descumprimento contratual não ultrapassaria os limites do mero aborrecimento, devendo ser esclarecido o porquê foi devida a indenização. No entanto, consta, de forma expressa no voto que para que haja condenação por danos morais em razão de descumprimento contratual deve haver comprovação da violação dos direitos da personalidade do parte que sofreu com a conduta do ofensor. E que, no caso dos autos, tal violação havia sido configurada na medida em que a demora excessiva na entrega do boleto se assemelhava a grosso modo ao atraso na entrega de obra, já que o autor teria ficado desde 2011 sem poder usufruir do bem, mesmo tendo solicitado guia de pagamento para embargante, sendo que em audiência ocorrida no ano de 2015, tal boleto ainda não havia sido emitido.

Por fim, a terceira e última omissão diz respeito à manutenção da sentença que fixou os juros moratórios de 1% (um por cento) sobre a condenação por danos morais a partir de citação, pois em caso de dano extrapatrimonial o termo inicial é partir do arbitramento. Porém, razão não lhe assiste, já que a relação entre o autor e ora embargante é contratual e, assim, os juros demora devem incidir a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

Com essas considerações, infere-se que as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração, impondo-se sua rejeição.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2023